Tribunal: TJDFT
Processo: 0735516-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. LIMITAÇÃO A 30%. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
I. Atende à dialeticidade exigida pelo artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do agravante e a pretensão de reforma da decisão impugnada.
II. De acordo com o artigo 529, § 3o, do Código de Processo Civil, no “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos”, o débito pode ser resgatado mediante desconto de até 50% dos rendimentos do executado.
III. O desconto deve ser limitado a 30% na hipótese em que o executado percebe Benefício de Prestação Continuada – BPC de um salário mínimo, o qual pressupõe idade mínima de 65 anos e comprovação de falta de meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida pela família, a teor do que estabelece o artigo 20 da Lei 8.742/1993.
IV. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.